Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. INSERÇÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS. NOVO TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEVIDOS.
1. Na ação monitória que visa à cobrança de dívida líquida e com vencimento certo, decorrente de mútuo bancário, a correção monetária e os juros de mora contam-se a partir do inadimplemento de cada parcela.
2. Caso a petição inicial tenha sido instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os encargos moratórios devem incidir a partir de a propositura da ação, sob pena de configurar bis in idem.
3. Na sentença que constituiu o mandado inicial em título executivo, com a incidência de juros de mora e correção monetária desde a última atualização nos termos do contrato, mostra-se incabível sua cumulação com juros remuneratórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.